Tribunal: CARF
Processo: 10660.722311/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722311/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE PROCOPIO CARNEIRO JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
In casu, admite-se a comprovação da ocorrência da retenção do IRPF pela
fonte pagadora por meio de boletos, DIMOB e extratos que comprovam o
recebimento do valor líquido pelo beneficiário, sendo desnecessária a
apresentação do formulário denominado "Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", conhecido como informe
de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 33.884,30.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722311/2012-55
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722311/2012-55

JOSE PROCOPIO CARNEIRO JUNQUEIRA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma
da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-58.937/2017, às e-fls. 86/93, que julgou procedente
a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e rendimentos do trabalho, além da
compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2011, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 75/82, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício
(...)

RETIFICA-SE para R$ 110.984,80 o valor dos rendimentos auferidos junto Â fonte
pagadora com CNPJ 48.792.758/0001-36 e para R$ 23.622,86 o valor do respectivo
IRFonte, conf. DIRF.
RETIFICA-SE para R$ 13.609,44 o valor dos rendimentos auferidos junto Â fonte
pagadora com CNPJ 18.192.898/0001-02.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e Outros
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de alugueis ou Royalties recebidos de Pessoa
Física (...)
RETIFICA-SE o valor de rendimentos recebidos de pessoas físicas para R$
128.523,05, conforme DIMOB.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretária da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (...)
EXCLUI-SE o valor de R$ 33.884,30 referente ao IRFonte sobre rendimentos pagos
pela fonte pagadora com CNPJ 04.743.776/0001-52, por falta de pagamento e de
apresentação da DIRF.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 100/109, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722311/2012-55

Discorda tão somente da glosa do imposto retido da empresa GB Administradora de
Bens Ltda (OCPEL Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda) no valor de R$33.884,30.
Mérito
O impugnante é proprietário do imóvel localizado na Rua Santa Ifigênia, n2 304, em
São Paulo, Capital, que está locado para a Empresa GB Administradora de Bens S/C
Ltda e após alteração contratual OCPEL Comercial Eletrônica Ltda.
Desta forma mensalmente a locatária GB Administradora de Bens Ltda. após alteração
contratual OCPEL Comercial Eletrônica efetuou o pagamento do valor do aluguel de
forma líquida ao impugnante, quer dizer já descontado o IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte), conforme de depreende do demonstrativo fornecido pela Imobiliária
Amaro Empreendimentos S/C Ltda.. A Administradora Amaro Empreendimentos
Imobiliários S/C Ltda transmitiu o DIMOB para o sistema da Secretaria da Receita
Federal, confirmando q o pagamento anual do rendimento do aluguel recebido desta
locatária, conforme segue: valor do aluguel pago anual: R$145.670,64, valor do
Imposto de Rendo Retido na Fonte - R$33.884,30,
A empresa GB Administradora de Bens Ltda. após alteração contratual OCPEL
Comercial Eletrônica omitiu informação através da não transmissão da DIRF e também
pela falta de recolhimento do Imposto Retido (retenção do IRRF) junto à Secretaria da
Receita Federal. No entanto o impugnante não poderá ser penalizado pelas omissões da
locatária que são: 1) transmissão da DIRF; 2) falta de recolhimento do IRRF (já retido).
Sendo assim torna-se a empresa GB Administradora de Bens Ltda. após alteração
contratual OCPEL Comercial Eletrônica. responsável pelo recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), efetuando o recolhimento do imposto não retido no
importe de R$33.884,30, pelo fato de que é detentora de toda a operação de pagamento
e recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Sujeito passivo da obrigação tributária
Menciona o Artigo 45 , parágrafo único e o artigo 121do CTN e os artigos 72, 631 e
722 do Regulamento do Imposto de Renda.
No caso, o fato é que o impugnante Pessoa Física loca um imóvel para Pessoa Jurídica
que tem a responsabilidade trributária de fazer o recolhimento e a Retenção do Imposto
de Renda mensal, mas, simplesmente não efetua e deixa de informar a Receita Federal
do Brasil a DIRF e tenta transferir para o impugnante a obrigação tributária que é de sua
total competência, tendo em vista que paga o aluguel já descontado o IRRF.
O impugnante conforme está comprovado nos demonstrativos de recebimentos dos
alugueres, no Dimob e nos boletos bancários, fornecidos pela Administradora, recebe o
aluguel do imóvel localizado na Rua Santo Ifigênia, ng 304, em São Paulo, Capital,
locado para a empresa GB Administradora de Bens Ltda., o valor líquido, sendo desta
importância descontado o valor do Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) e a taxa
de administração. Nesse ano, o valor que deveria ser recolhido pela Pessoa Jurídica
locatária, foi de R$33.884,30.
Mister, salientar que pelos documentos acostados haverá necessidade da GB
Administradora de Bens Ltda. após alteração contratual OCPEL Comercial Eletrônica.,
locatária efetuar o recolhimento do IRRF, e a transmissão da DIRF, com o valor correto
pago para o impugnante conforme documentos em anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722311/2012-55

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes da DIRPF/2011, a fiscalização imputou
ao contribuinte as infrações de:
(i)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vinculo
Empregatício;
(ii)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas; e
(iii)
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração “iii”. Portanto, a lide encontra-se limitada à
compensação indevida do IRRF, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72,
motivo pelo qual será o tema tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
MÉRITO
Conforme depreende-se da descrição dos fatos, foi glosado o valor deduzido a
título de IRRF por não ter o contribuinte apresentado DIRF e devido à ausência do recolhimento
no sistema da Receita federal do Brasil, senão vejamos:
EXCLUI-SE o valor de R$ 33.884,30 referente ao IRFonte sobre rendimentos pagos
pela fonte pagadora com CNPJ 04.743.776/0001-52, por falta de pagamento e de
apresentação da DIRF.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que os documentos de fls.
22/58 não comprovam a retenção do imposto na fonte cuja dedução foi pleiteada pelo
contribuinte, já que não constam dos autos cópias dos documentos de arrecadação
correspondentes, bem como a DIRF da fonte pagadora. Considerou inaptos os referidos
documentos, por terem sidos emitidos pela administradora do imóvel (terceiro) e não pela fonte
pagadora.
Por sua vez, o contribuinte apresentou recurso reafirmando que o locatário
OCPEL Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda negou-se a encaminhar-lhe os comprovantes de
recolhimento do IRRF, tendo em vista não ter feito os recolhimentos, incorrendo em crime
tributário. Por esse motivo, e tendo em vista a legislação de regência, bem como o Contrato de
Locação, entende ser o locatário inteiramente responsável pelos fatos ocorridos.
Faz prova do alegado por meio da DIMOB à fl. 22, além de recibos, boletos e
relatórios de fls. 23/58 sobre os alugueis do imóvel em questão, nos quais estão registrados os
valores pagos e descontados.
O Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto n.o 3.000, de 1999 – em
vigência na data do fato gerador), em seu artigo 631, prevê estarem sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma do art. 620 do mesmo diploma, os rendimentos decorrentes
de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art.
7o, inciso II). Em seu artigo 717, o mesmo ato regulamentar, fundamentado nos artigos 99 e 100
do Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943 e no artigo 7o, § 1o, da Lei n.o 7.713, de 1988, determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário. A fonte
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722311/2012-55

pagadora fica ainda obrigada ao recolhimento do imposto, mesmo que não o tenha retido
(Decreto no 3.000, de 1999, artigo 722, caput, cuja matriz legal é o artigo 103 do Decreto-Lei no
5.844, de 1943).
Isto significa afirmar que a fonte pagadora tem o dever de descontar o imposto de
renda quando paga a renda ou provento. Por outro lado, o contribuinte tem o direito de receber
da fonte o informe de rendimento e retenção, para que possa exercer os efeitos de direito daí
derivados, no caso, o de compensar o imposto retido na fonte com o imposto que tiver que pagar
na declaração de ajuste anual. Segundo sustenta o contribuinte, a fonte pagadora recusou-se a
fornecer-lhe o informe de rendimento e retenção do imposto de renda na fonte, e, por isso,
necessário uma diligência.
Ainda acerca da compensação, o artigo 943 do RIR/99 dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento.
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Pela simples leitura do dispositivo fica constatado que o §2o ao citar
“comprovante de retenção” não está se referindo ao documento mencionado no caput do artigo,
se assim fosse teríamos um obrigação desnecessária na medida em que o “informe de
rendimentos” já deveria ser apresentado junto com a DAA nos termos do §1o, dizemos deveria
porque nos dias atuais trata-se de documento que na prática não é mais exigido do contribuinte
declarante.
O que o art. 943, §2o exige é a comprovação por qualquer meio de prova que
efetivamente a fonte pagadora descontou dos valores que eram devidos ao beneficiário o valor
do imposto incidente sobre o fato gerador realizado.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de Súmula CARF n° 143,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Pois bem, primeiramente esclareço ser dispensável a diligencia. Isto porque, do
exame dos autos, observei que os valores líquidos constantes dos boletos (recibos) são
compatíveis com a diferença entre o valor do aluguel e o IRFonte devido, documentos às fls.
17/23. Ademais, a DIMOB apresentada pela administradora do imóvel, não deixa duvida quanto
ao valor a título de IRRF.
Não sendo o bastante, consta dos autos os extratos emitidos pela administradora,
demonstrando, mais uma vez, o valor descontado de IRRF pela fonte pagadora.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722311/2012-55

Sendo assim, os valores do imposto retido na fonte lançados na documentação
correspondem aos calculados por meio da aplicação da Tabela Progressiva Mensal válida para o
ano-calendário de 2010 sobre os valores brutos lançados e são idênticos com aqueles levados à
declaração de ajuste para compensação. Os valores brutos dos alugueis recebidos, informados
nos boletos, somados, também correspondem ao valor bruto lançado na declaração de ajuste do
contribuinte.
Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte recebeu a título de aluguel
do imóvel situado na Rua Santa Ifigênia, n° 304, por meio de pagamento de boletos, os valores
líquidos de imposto de renda na fonte.
Ante as razões expostas, entendo que se deve considerar retido e não
recolhido aos cofres públicos o valor de imposto na fonte declarado sobre os alugueis
comprovadamente recebidos, referentes ao imóvel na Rua Santa Ifigênia, n° 304.
No presente caso, em que os valores de imposto de renda na fonte foram retidos
do beneficiário do rendimento, mas não foram recolhidos aos cofres públicos, aplica-se o Parecer
Normativo COSIT n.o 1, de 24 de setembro de 2002, que assim determina:
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Depreende-se do texto encimado que tendo a pessoa jurídica denominada OCPEL
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., CNPJ 04.743.776/0001-52, retido o
imposto de renda, é ela a responsável por seu recolhimento, podendo o recorrente, na qualidade
de beneficiária do pagamento, compensar o imposto retido, mesmo que não recolhido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer a
compensação do IRFonte no importe de R$ 33.884,30, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital